Tribunal: TJDFT
Processo: 0706708-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706708-37.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MÍRIAM CRISTINA SANCHES LEONEL RECORRIDO: PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MÁ FÉ QUANTO AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE, CONHECIDA DO SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE. NECESSIDADE. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ao julgar o Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça – STJ estabeleceu o entendimento de que o fato de o valor da causa ou do proveito econômico da demanda serem elevados não autoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (art. 85, § 8o, do CPC). “É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide (...) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2. No caso, não se trata de causa em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, tampouco de valor atribuído à causa muito baixo, devendo, portanto, ser aplicados os parâmetros estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC. 3. Apelação cível provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter mantido os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), dada a aplicabilidade do juízo equitativo quando a verba honorária se revela ínfima e/ou excessiva. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base em julgado da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso XXXV, e 7o, inciso V, ambos da Constituição Federal. Requer, em ambos os apelos, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguimento no tocante à suposta ofensa ao 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta aos artigos 5o, caput, inciso XXXV, e 7o, inciso V, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos, apesar de serem opostos embargos de declaração. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015